Tribunal: STF
Processo: RE 1591948
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da ocorrência de preterição arbitrária –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.

    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.